Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve minorar o valor fixado na origem.
4. Apelação conhecida e não provida.